Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-89.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PANDEMIA COVID-19. AMBIENTE HOSPITALAR. SALA DE ESPERA. UTILIZAÇÃO DO FRALDÁRIO CONDICIONADA AO RESULTADO DO EXAME DE COVID-19 REALIZADO. RESTRIÇÃO DE ACESSO DECORRENTE DAS NORMAS RESTRITIVAS PARA CONTENÇÃO DA PANDEMIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O direito à compensação por danos morais resulta, em regra, da comprovação da prática de um ato ilícito e da ocorrência de resultado danoso, sendo preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, mas sim aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa.
2. A proliferação descontrolada do coronavírus levou a adoção de medidas sanitárias restritivas e de observância obrigatória por todos os estabelecimentos, públicos e privados, principalmente os estabelecimentos hospitalares, em que era evidente o aumento do número de mortos e a indisponibilidade de leitos em unidades de terapia intensiva em número suficiente para atender a todos os pacientes.
3. A conduta do hospital, ao solicitar que fosse aguardado o resultado do teste de covid-19 para o uso do fraldário, não foi injustificada, mas razoável, visando inclusive zelar pela segurança e saúde da própria autora, paciente com cirurgia marcada para o dia seguinte ao dos fatos, não implicando em situação de tamanha gravidade a ofender a honra ou abalar de sobremaneira ao estado psicológico da autora, bebê que à época dos fatos possuía 1 ano e 11 meses de idade.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.